Tribunal: STF
Processo: RHC 261963
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.003.526/ES, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDADE RECONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado na conduta delitiva consistente na prática, em tese, de crime de organização criminosa e de roubo a banco majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, bem como na habitualidade criminosa do agente que responde a diversas ações penais por crime contra o patrimônio. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    4. Há contemporaneidade entre os fatos (3/3/2014) e o decreto de prisão preventiva (16/1/2015), porquanto os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma oportunidade em que recebida a denúncia (Precedentes).



    5. Estando o feito com a instrução criminal encerrada, apenas aguardando a juntada das mídias das imagens do circuito de monitoramento do local do crime ao PJe pela autoridade policial para a abertura do prazo de apresentação das alegações finais, incide ao caso o teor do enunciado da Súmula n. 52, o qual dispõe que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 29).



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    No curso da investigação, em 09/01/2015 (fls. 245/248), o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 16/01/2015 (fls. 253/255) e, na mesma decisão, decretada a custódia cautelar, sob o fundamento de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.



    O mandado de prisão foi cumprido em 29/02/2024 (ID 40387872), e o réu citado em 19/08/2024 (ID 50742670).



    Ocorre que no presente caso, permissa venia, não restou demonstrada a indispensabilidade da medida extrema, é dizer, a comprovação de que a liberdade do paciente irá comprometer à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal. Nada de efetivo foi demonstrado nos autos a este respeito.



    Como mencionado alhures, a custódia preventiva do paciente foi decretada para a preservação da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, justificados por conta da existência de outras ações penais as quais o ora paciente responde, que tratam de crimes da mesma natureza.



    Entretanto, o fundamento citado carece de elementos concretos que demonstrem, de forma individualizada, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da ausência de evidências de que o paciente está interferindo no processo ou representa uma ameaça clara à ordem pública ou à aplicação da lei.



    Convém salientar que não foram encontradas impressões digitais, imagens do paciente nos circuitos de videomonitoramento colhidos no local do crime, ou mesmo qualquer apetrecho utilizado para o arrombamento de caixas eletrônicos.



    No tocante à alegação de que o paciente teria permanecido foragido por longo período, observa-se que inexiste nos autos qualquer elemento que comprove ciência prévia da ordem de prisão e posterior evasão deliberada. A não localização para cumprimento de mandado não se confunde com fuga, inexistindo fundamento legítimo para presumir risco atual de evasão.



    Ademais, comprovada está a extemporaneidade do decreto prisional, eis que o crime imputado ao paciente ocorreu em 03 de março de 2014, ou seja, há mais de 11 (onze) anos.



    Frise-se, ainda, que assim que o paciente tomou ciência da presente ação deflagrada em seu desfavor contratou advogado particular para patrocinar a sua defesa com o objetivo de imprimir celeridade ao feito e demonstrar a sua inocência, o que comprova que a sua liberdade não irá comprometer o andamento do processo.



    Nesse cenário, resta configurado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, que se vê privado de sua liberdade com base em decisão carente de fundamentação idônea, revelando-se imprescindível a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva e restabelecer o seu direito à liberdade, com a aplicação de medidas cautelares, se assim entender necessário o juízo competente (doc. 36, pp. 3-4 — grifos no original).



    Ao final, requer:



    a) A concessão da ordem LIMINAR para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, recolhendo-se, incontinenti, o mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente;



    b) Seja concedida, em definitivo, a presente ordem de habeas corpus, com a consequente REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 316 do CPP c/c art. 5º, LXVI da CRFB, em virtude da extemporaneidade do decreto prisional, eis que o crime imputado ao acusado ocorreu em 03 de março de 2014, ou seja, há mais de 11 (onze) anos, aliado à absoluta ausência de qualquer fato concreto que possa justificar o encarceramento do acusado, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante os arts. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP, sendo expedido, em qualquer caso, o competente ALVARÁ DE SOLTURA (doc. 36, p. 6).



    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (doc. 50).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação não merece prosperar.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.



    Segundo narra a peça defensiva (e-STJ fl. 3), a “denúncia foi recebida em 16 de janeiro de 2015, conforme decisão proferida às fls. 253/255. Na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que os denunciados estariam envolvidos em outros crimes da mesma natureza, justificando-se a adoção da medida extrema para assegurar a ordem pública, a regular instrução criminal e a futura aplicação da lei penal”.



    Tal decisão, porém, não foi acostada aos autos. O mandado de prisão foi cumprido em 29/2/2024, tendo sido protocolado pedido de revogação da custódia. No caso, foram estes os fundamentos invocados para o indeferimento do pedido e manutenção da prisão preventiva (e-STJ fls. 65/67, destaquei):



    Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura do denunciado.



    Observo, quanto ao fumus boni iuris previsto no artigo 312, parte final, do Código de Processo Penal, que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao denunciado.



    Quanto ao periculum in mora, este também se encontra presente.



    Assim, fazem-se necessários os requisitos e fundamentos, sem os quais não seria possível recorrer a essa última ratio de custódia cautelar, quais sejam: O fumus comissi delicti, que é a plausibilidade do direito de punir, isto é, a "plausibilidade de que se trata de um fato delituoso, constatada por meio de elementos de informação que confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito, em especial as imagens de videomonitoramento que flagraram a ação do acusado junto de seus comparsas às pp. 11/12do Id 34904475 (vol. 01), além dos depoimentos das testemunhas e vítimas, como constam nas pp. 16/29 do Id 34904475 (vol. 01) colecionados nos autos.



    No que cerne ao requisito periculum libertatis este também se encontra presente, tendo em vista que posto em liberdade, o acusado, poderá continuar na prática de crimes e colocar a sociedade em sobressalto. Frisa-se que, o denunciado em consulta ao sítio eletrônico (e-Jud) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, responde às seguintes ações penais: nº 0027364-92.2012.8.08.0012 (alcunha de FELIPE FERRAZ) pela prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, incisos I e II (duas vezes), e 157, § 2º, incisos I e II, na forma do 14, inciso II, na forma do 70, todos do Código Penal; nº 0037647-41.2012.8.08.0024 (alcunha de FELIPE FERRAZ), pelos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11343/06; nº 0019338-78.2012.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal; e nº 0021638-13.2012.8.08.0021, pela prática do injusto penal tipificado no Art. 288 do Código Penal.



    Desse modo, por todas circunstâncias concretas e fundamentadas exposta acima, não há que se falar em extemporaneidade do decreto prisional. Já que ficou demonstrado que a segregação se faz necessário para acautelar a ordem pública.



    Assim sendo, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, uma vez que se verificou a necessidade. No caso em apreço, trata-se de crime GRAVE, e subsiste o requisito da garantia da ordem pública que tem por objetivo evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, demonstrando a frieza com que atua, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar.



    Ainda, a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para conveniência da instrução criminal, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, ameace a vítima e testemunhas, ou comprometa de qualquer maneira a buscada verdade, devendo-se, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas.



    Nesse ínterim, com a alteração legislativa, trazida pela Lei nº 12.0403/11, a prisão preventiva é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, inteligência do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, como no caso dos autos, como é o caso dos autos.



    Insta asseverar que a decisão a qual decretou a prisão preventiva do denunciado BRUNO BORGES MARIANO, está devidamente fundamentada, em face da conduta criminosa e do estado de verdadeira calamidade social vivenciada em nossa sociedade, diante da incontrolável e desmedida proliferação de crimes contra o patrimônio e a vida praticados com violência ou grave ameaça, justificando assim medida de exceção ora imposta.



    Cinge-se que as alegadas condições favoráveis do denunciado, como bons antecedentes e primariedade, empregos e residência fixa, por exemplo, não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória se a manutenção das custódias é recomendada por outros elementos dos autos, o que é o caso dos autos. Mesmo, porque o requisito primordial desta prisão provisória, é a garantia da ordem pública e instrução criminal.



    Sendo assim, com amparo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, por entender como insuficientes, neste momento, aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, e por consequência, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado BRUNO BORGES MARIANO.



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 77/78):



    Como já relatado no bojo de impetração pretérita (5007372-76.2024.8.08.0000), o caso trata, na origem, de roubo a um caixa eletrônico do Banestes, localizado na recepção da Prefeitura Municipal de Anchieta, que foi aberto com um maçarico pelo Paciente e seus comparsas, no dia 03/03/2014, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e manutenção das vítimas em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraíram parai si, após arrombarem o caixa eletrônico do Banco do Estado do Espírito Santo fazendo uso de um maçarico, a quantia de R$ 96.300,00 (Noventa e sei mil e trezentos reais) em espécie.



    Os motivos que lastrearam a decretação e manutenção da custódia cautelar remontam ao recebimento da Denúncia (janeiro de 2015), estando ligados essencialmente à gravidade concreta da conduta perpetrada, bem assim, e especialmente, às várias ações penais instauradas em desfavor do Paciente, que incluem, além de outros delitos patrimoniais, o delito de associação criminosa.



    Nesse ponto, ressaltou o ilustre magistrado que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES (e-Jud), verificou que o denunciado responde, apenas neste Estado, às seguintes ações penais: I) 0027364-92.2012.8.08.0012 (alcunha de FELIPE FERRAZ) pela prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, I e II (duas vezes) e art. 157, § 2º, I e II, na forma do 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal; II) 0037647-41.2012.8.08.0024 (alcunha de FELIPE FERRAZ), pelos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11343/06; III) 0019338-78.2012.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal; e, IV) 0021638-13.2012.8.08.0021, pela prática do injusto penal tipificado no art. 288 do Código Penal.



    Quanto ao ponto, apesar da ação originária versar sobre fatos ocorridos há muitos anos, constata-se que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.



    Nessa senda, as razões que ensejaram as reiteradas manutenções da segregação cautelar, permanecem vigentes, aos quais se alia o avançado estágio processual, que já está em fase de alegações finais. Não se pode olvidar, ainda, que vige o princípio da confiança na Autoridade Judiciária gestora do processo de conhecimento, tendo em vista a proximidade com a realidade fática e processual, que lhe permite a exata dimensão da necessidade, ou não, de medidas constritivas da liberdade.



    Também trago o posicionamento segundo o qual é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de organização criminosa e de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.



    Descreve a denúncia que o ora agravante e os corréus, "agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si e com outras duas pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com a manutenção das vítimas [...] em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram, para si, após arrombarem com maçarico o caixa eletrônico do BANESTES (Banco do Estado do Espirito Santo), a quantia de R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais) em dinheiro" (e-STJ fl. 19).



    Consta, ademais, que a habitualidade criminosa do acusado, porquanto ele “responde às seguintes ações penais: nº 0027364-92.2012.8.08.0012 (alcunha de FELIPE FERRAZ) pela prática do crime previsto nos arts. 157, § 2º, incisos I e II (duas vezes), e 157, § 2º, incisos I e II, na forma do 14, inciso II, na forma do 70, todos do Código Penal; nº 0037647-41.2012.8.08.0024 (alcunha de FELIPE FERRAZ), pelos delitos tipificados nos art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e art. 28 da Lei nº 11343/06; nº 0019338-78.2012.8.08.0021, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal; e nº 0021638-13.2012.8.08.0021, pela prática do injusto penal tipificado no Art. 288 do Código Penal".



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais imputados Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    Além do mais, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias acima delineadas demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...]



    No mais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (3/3/2014) e o decreto de prisão preventiva (16/1/2015), porquanto não houve situação de flagrância. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma oportunidade em que recebida a denúncia.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, "[s]obre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, grifei).



    Por fim, com relação ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, estando o feito com a instrução criminal encerrada, apenas aguardando a juntada das mídias das imagens do circuito de monitoramento do local do crime ao PJe pela autoridade policial para a abertura do prazo de apresentação das alegações finais, entendo que incide ao caso o teor do enunciado da Súmula n. 52, o qual dispõe que, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992, p. 16.070).



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 30— grifos meus e no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JUSRIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Além disso, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. A propósito, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS POR OUTROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    II – Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.460 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além d